Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 357, I. CONTRATO DE ADVOGADO. FRAUDE. PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
3. O julgamento antecipado do feito não caracteriza qualquer vício ou irregularidade capaz de ofender o contraditório ou ampla defesa do apelante, quando ausente a necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 357, I).
4. Não há elementos de prova capazes de afastar a prova técnica produzida, pois o apelante deixou de impugnar os laudos no momento oportuno e não apresentou nenhum outro elemento de prova para afastar as conclusões do laudo (CPC, art. 373, II).
5. A falsificação da assinatura do autor constitui fraude, implica na ausência de manifestação de vontade na celebração do contrato de honorários advocatícios e causa a nulidade do negócio jurídico.
6. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes.
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.